Tribunal: TJBA
Processo: 8004859-21.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004859-21.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

APELADO: ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. (ART. 121, §2º, INCISO IV E ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

APELANTE
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA
CONDENADO À PENA DE
1
2
(
DOZE
) ANOS
E 10 (DEZ) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO,
NEGANDO-LHE
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSO DO RÉU.

PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA REFERENTE AO ARQUIVO DE MÍDIA JUNTADO.

DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DOS ARQUIVOS. QUALIDADE DAS IMAGENS. SEQUÊNCIAS ÍNTEGRAS EM DIFERENTES ÂNGULOS. ORIGEM IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO
POR NOVO JÚRI.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO P
ARA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA
.
POSSIBILIDADE
. AVANÇADO ITINERÁRIO DE EXECU
Ç
ÃO PERCORRIDO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/2 (METADE), EM CONFORMIDADE COM O ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DELITO QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM RAZÃO DO
CONCURSO FORMAL.

POSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, BEM COMO CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelações simultâneas, interpostas
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA,
insurgindo-se contra a sentença
oriunda d
a
VARA DO J
Ú
RI
E EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA DE
ILHÉUS/BA
,
que condenou o recorrente
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA
, pela conduta insculpida no
s
art. 121, §2º, inciso I e IV, e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, todos do código penal
, à pena de
12
(
doze
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2.
Infere-se da denúncia que,
no dia 28/
09/21
, por volta das 12h, na Rua Uruguaiana, Central de Abastecimento, bairro Malhado,
na cidade de Ilhéus/BA
,
o Réu
, agindo com animus necandi, de forma surpreendente e utilizando-se de arma de fogo, matou
a vítima Lucas Santos Souza dos Santos e assumiu o risco de matar a vítima José Geraldo Braga.

3.
Restou apurado que a vítima
Lucas
estava em um corredor situado dentro da Central de Abastecimento, conversando distraidamente, quando foi surpreendida pela chegada d
o réu, que
veio correndo em sua direção já com a arma de fogo em punho e efetuando disparos.

4
.
A vítima Lucas foi perseguid
a
e foi atingid
a
por cerca de nove disparos, culminando em seu óbito. O ofendido José Geraldo estava descansando após o almoço, quando foi surpreendido por dois disparos de arma de fogo, os
quais lesionaram as suas pernas.
A motivação do crime está ligada à guerra entre facções criminosas pelo domínio de território para o tráfico de drogas.

5.
Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular.
Em
09/05/2024
o Tribunal do Júr
i
,
condenou o réu
foi
condenado
pela prática de homicídio qualificado e homicídio tentado.

6.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (ID nº 65999989), pleiteando a diminuição da fração redutora pela tentativa, bem como a majoração da pena pelo crime formal.

7
.
I
gualmente in
conformado, o Réu interpôs apelo (ID nº.
65999996
),
arguindo preliminarmente, a
nulidade d
o
o julgamento,
por ausência de perícia do arquivo de mídia juntado, bem como a nulidade do julgado,
sob o argumento de que
houve manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.

8. Com relação ao pleito preliminar agitada, verifica-se que, diferente do que o alegado na apelação,
trat
ava-se
de gravações de vídeo a partir de câmeras de segurança.
Destaque-se também que não há qualquer indício de que houve adulteração nos vídeos, que levasse a invalidação destes.

9.
Ademais, as imagens de câmera de segurança obtidas durante a investigação criminal servem perfeitamente para identificar o autor,
o qual confessara o crime em interrogatório no Tribunal do Júri,
de forma que a ausência de perícia em tais imagens não é causa de nulidade do feito, eis que não acarretam cerceamento de defesa, sendo certo que cabe ao magistrado, destinatário das provas, indeferir a produção daquelas que se afiguram inócuas.
Assim, rejeito a preliminar ventilada.

10. No mérito, a

decisão dos jurados não pode ser revista, salvo se calcada em indícios contrários aos das provas constantes nos autos, consoante se faz entender do art.
593
,
III
,
d
, do
Código de Processo Penal
.
Ainda que exista uma outra tese plausível, mesmo que frágil, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, principalmente pelo fato de que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos, portanto, são livres na valoração das provas.

11.
Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que os arquivos de vídeo capturados a partir de câmeras de segurança instaladas no local, assim como depoimentos testemunhais e confissão do réu são aptos a sustentar a tese acolhida pelos jurados.

12. Em relação à materialidade delitiva, restou devidamente comprovada do laudo de Exame de Necrópsia nº 2021 07 PM 03774-01 (Id nº. 47591232, fls. 14/15).

13.
Verifica-se
pelas
imagens feitas a partir
de câmeras de segurança que estavam instaladas no local dos fatos,
a identificação do
Réu correndo pelos corredores
da Central de Abastecimento daquela localidade, bem como das pessoas que estavam no local, correndo desordenadamente por conta dos disparos de arma de fogo
.

14.
Perante o Tribunal do Júri
, o Recorrente confessou os fatos narrados na exordial, afirmando que o motivo do crime foi uma briga entre o Réu e a Vítima, em momentos antes, que também já tinha acontecido anteriormente. Afirmou o Denunciado que no momento da briga, que inicialmente era só
verbal, a partir
de ofensas, o réu percebeu que a vítima tinha uma arma na cintura. Em seguida, o réu foi a outro local próximo e pegou uma arma e fez o acontecido. Depois de atirar dispensou a arma. Afirmou também que o rapaz que foi baleado e sobreviveu não era seu alvo.

15.
O policial civil
Jailton Vitório Brito dos Santos,
afirmou que o circuito de TV captou a imagens relativas ao momento do crime, com imagens claras da ação delitiva do réu, confirmando que as imagens foram obtidas pela polícia
.
Destacou que
a vítima
estava no chão, agonizando. Declarou que era o encarregado na parte da investigação que visava identificar a autoria do crime e encontrar provas sobre isso e que as imagens juntadas no inquérito policial ficava em um equipamento dos comerciantes e foi jogado em um pendrive.

16,
Destarte, percebe-se que a tese acolhida pelo Tribunal do Júri baseara-se não só nos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, mas também nas testemunhas que foram ouvidas em juízo, bem como nas imagens captadas pela câmera de segurança instalada pelos comerciantes, além da confissão do réu.

1
7. Constato, assim, que o Conselho de Sentença optou pela versão mais razoável, pois,
como já exaustivamente esclarecido, além das imagens identificando o réu no local do crime, este último confessara que era ele nas filmagens e que disparara sua arma de fogo contra a vítima, apontando como justificativa a troca de ofensas entre eles momentos antes, ocasião em que teria visualizado uma arma de fogo na sua cintura. Confirmara também que atingira a outra vítima, apesar de esta não ser seu alvo.

18. No que se refere à alegação de nulidade por julgamento contrário a prova dos autos, com relação à tentativa de homicídio, t
ambém há que ser refutada esta insurgência, na medida em que, conforme pode ser constatado pela quesitação, o Júri estabeleceu que, com relação à vítima José Geraldo, o Apelante/réu assumiu o risco de matá-lo, traduzindo-se, no caso em tela em dolo eventual, pois o crime é doloso não somente quando o agente previu e quis o resultado, mas também quando, tendo previsto o resultado, assumiu o risco de produzi-lo, ainda mesmo que não tenha interesse direto nesse resultado.

19.
Percebe
-se que o agente tinha consciência da potencialidade lesiva da arma na qual portava,
tanto que a utilizara para matar a vítima Lucas e, mesmo sabendo que tantas outras pessoas circulavam pelo local, continuou disparando, terminando por acertar outra vítima.

20. Pleito ministerial. Dosimetria da pena. Pedido de redução da fração relacionada à diminuição da pena por tentativa.

21.
No que se refere à vítima José Geraldo Braga,
na primeira fase, o Magistrado aplicou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, a pena foi reduzida para 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em razão de o réu ser menor de 21 anos na época do fato, bem como pela confissão.
Ocorre, todavia, que, com a redução da pena, em vista das duas circunstâncias atenuantes, a pena deveria ficar no patamar mínimo, qual seja 12 (doze) anos de reclusão, em razão da vedação prevista na Súmula nº 231, do STJ.

22.
Na terceira fase, o magistrado primevo aplicou o redutor da pena em razão da tentativa, aplicando a fração de 2/3, justificando o juiz sentenciante que a
redução máxima decorr
ia
da ausência de vontade de produzir a morte da vítima e da ausência de sequelas por elas sofridas.

23.
N
o caso em tela, não obstante o fato de o réu não pretender alvejar a vítima José Geraldo, percebe-se que sua conduta percorreu todo o iter criminis, pois o ofendido foi alvejado por disparo de arma de fogo, que atingiu suas duas pernas,
sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico.

24.
Conclui-se, por conseguinte,
pela necessidade de diminuição da fração redutora para
1⁄2, a pena com relação ao crime de tentativa de homicídio, alcança
ndo
o patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

25. Com relação ao pedido de aplicação do aumento de pena por conta do concurso formal de crimes,
i
n casu
, foi reconhecido o concurso formal, contudo não foi aplicado o valor da fração correspondente.

2
6.
Desta forma,
reconheço o concurso formal e aplico
o aumento na fração de 1/6 sobre a maior pena aplicada, qual seja, de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, referente ao homicídio consumado, alcançando o patamar de 14 (quatorze) anos,
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
de reclusão
, em atenção ao art.
70
do
CP
.

27. Parecer ministerial pelo conhecim
e
nto
e

improvimento do apelo
d
a Defesa, bem como conhecimento e provimento parcial d
o
Recurso interposto pelo
Ministério Público
, subscrito pelo
Dout
o

Procurador de Justiça

Rômulo de Andrade Moreira.

A
PELO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEIADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
APELAÇÃO
MINISTERIAL CONHECID
A
E PROVID
A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº
8004859-21.2022.8.05.0103
, proveniente Juízo
d
a Vara
do
J
ú
ri
e de Execução Penal

d
a Comarca
de Ilhéus/BA
, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16